Tribunal: TJPA
Processo: 0874236-58.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10013 - Enriquecimento ilícito
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0874236-58.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, LUIZ MACHADO JUNIOR

APELADO: LUIZ MACHADO JUNIOR, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

Nº 0874236-58.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE E APELADO: ESTADO DO PARÁ

APELANTE E APELADO: LUIZ MACHADO JÚNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. OFICIAL INTERINO DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. NÃO REPASSE DE EMOLUMENTOS E TAXAS DE FISCALIZAÇÃO. RECURSO DO RÉU. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. MERA REITERAÇÃO DE TESES DEFENSIVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À RATIO DECIDENDI. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DO ESTADO DO PARÁ. JULGAMENTO EXTRA PETITA. SENTENÇA QUE RECONHECEU, DE OFÍCIO, PRESCRIÇÃO DE PRETENSÃO PUNITIVA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO DEDUZIDA NA INICIAL. OFENSA AOS ARTS. 141 E 492 DO CPC. NULIDADE PARCIAL RECONHECIDA. CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Pará e por Luiz Machado Júnior contra sentença que, em ação de ressarcimento ao erário, reconheceu a prescrição da pretensão punitiva por ato de improbidade administrativa e julgou procedente o pedido indenizatório para condenar o requerido ao pagamento de R$ 102.265,76, em razão do não repasse de emolumentos e taxas de fiscalização devidas ao Fundo de Reaparelhamento do Poder Judiciário.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

As questões submetidas a julgamento consistem em: (i) verificar a admissibilidade da apelação interposta pelo requerido à luz do princípio da dialeticidade recursal; e (ii) examinar a alegação de julgamento extra petita suscitada pelo Estado do Pará em razão do reconhecimento, de ofício, da prescrição de sanções por improbidade administrativa em demanda exclusivamente ressarcitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso do requerido não merece conhecimento, porquanto as razões recursais limitaram-se à reprodução das alegações deduzidas na contestação, sem impugnação específica dos fundamentos determinantes da sentença, especialmente quanto ao reconhecimento da dívida decorrente de termo de parcelamento firmado pelo próprio recorrente, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal previsto no art. 1.010, II e III, do CPC.

4.

A ação originária possui natureza exclusivamente indenizatória, voltada ao ressarcimento de danos causados ao erário, inexistindo pedido relacionado à aplicação das sanções previstas na Lei nº 8.429/1992. Desse modo, o pronunciamento judicial que reconheceu, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva por improbidade administrativa extrapolou os limites objetivos da demanda.

5.

Configura julgamento extra petita a decisão que aprecia matéria estranha ao pedido formulado pelas partes, em violação aos princípios da congruência e da adstrição, positivados nos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

6.

Mantém-se íntegra a condenação ao ressarcimento do dano ao erário, uma vez que o reconhecimento da nulidade parcial da sentença não alcança os capítulos relacionados à responsabilidade patrimonial do requerido.

7.

Cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso de apelação de Luiz Machado Júnior não conhecido.

9.

Recurso de apelação do Estado do Pará conhecido e provido para reconhecer a nulidade parcial da sentença por julgamento extra petita, anulando-se o capítulo que declarou a prescrição da pretensão punitiva por improbidade administrativa, mantidos os demais termos do decisum.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos determinantes da sentença configura ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e impede o conhecimento da apelação, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC.

2.

Caracteriza julgamento extra petita a sentença que aprecia, de ofício, prescrição de pretensão punitiva por improbidade administrativa quando a demanda possui objeto exclusivamente ressarcitório e não contém pedido sancionatório.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 141, 492, 1.010, II e III, e 85, §11, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência citada:
STJ, AgInt no AREsp 3.075.965/CE; TJPA, Apelação Cível nº 0822880-24.2021.8.14.0301; TJPA, Apelação Cível nº 0814173-08.2024.8.14.0028.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
não conhecer do recurso de apelação interposto por Luiz Machado Júnior, em razão da manifesta inobservância do princípio da dialeticidade recursal
, e em
conhecer e dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,

presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
recursos de apelação cível
interpostos pelo
Estado do Pará
(ID 32970872)
e por Luiz Machado Júnior
(ID 32970871) contra a
sentença
proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda de Belém, que julgou parcialmente procedente a ação de ressarcimento por dano ao erário, nos seguintes termos (ID 32970863:

“(...)

DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo a presente ação parcialmente procedente. Assim, com fulcro no art. 487, incisos I e II, do Código de Processo Civil, resolvo o mérito nos seguintes termos:

a) a) Reconheço a prescrição da pretensão punitiva por ato de improbidade administrativa, nos moldes da fundamentação (STF, Tema 1.199), concernente à aplicação de sanções da Lei nº 8.429/92 ao réu Luiz Machado Júnior, ficando descartadas penalidades como suspensão de direitos políticos, multa civil, proibição de contratar com o Poder Público e outras previstas no art. 12 da referida Lei.

b) Julgo procedente o pedido de ressarcimento ao erário. Condeno o réu Luiz Machado Júnior a pagar em favor do Estado do Pará a quantia de R$ 102.265,76 (cento e dois mil, duzentos e sessenta e cinco reais e setenta e seis centavos), referente ao dano causado ao erário, conforme apurado na planilha ID 45052202 (página 7). Sobre tal montante incidirá atualização monetária pelo índice oficial adotado (IPCA-E) a partir da data base utilizada no cálculo original do débito (dezembro/2021) até o efetivo pagamento, além de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação válida do réu (13/03/2024) até o pagamento integral.

Os valores das correções e juros deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença, caso necessário, observando-se a não cumulatividade de indexadores já considerados na planilha anexada aos autos, a fim de evitar duplicidade.

c) Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, na forma da lei. Condeno-o, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, do CPC, considerando o trabalho realizado pelo ilustre Procurador do Estado ao longo do feito e a parcial procedência da demanda em seu núcleo financeiro. Tal percentual mostra-se equânime e compatível com a natureza da causa e o grau de sucesso obtido pelo autor. Publique-se. Intimem-se”

Na origem, o Estado do Pará ingressou com
ação de ressarcimento
contra Luiz Machado Júnior, sustentando que este, no período em que atuou na condição de Oficial Interino responsável pela gestão da serventia do 1º Ofício de Registro Civil de Pessoas Naturais de São Miguel do Guamá,
deixou de efetuar o repasse correto de emolumentos e taxas de fiscalização destinados ao Fundo de Reaparelhamento do Poder Judiciário
, gerando prejuízo contábil aos cofres estaduais (ID 32970744).

Aponta que as vistorias técnicas apuraram um saldo devedor que culminou na formalização de Termo de Parcelamento de Débito, cujo adimplemento integral não ocorreu por parte do requerido, restando um saldo devedor em aberto atualizado até dezembro de 2021 no valor de R$ 102.265,76 (ID 32970745). Diante disso, requereu a concessão de indisponibilidade liminar de bens e a condenação definitiva do réu ao ressarcimento do erário no valor correspondente, bem como aos ônus da sucumbência (ID 32970745).

Após a facultação de especificação de provas, o ente público manifestou desinteresse em produzir outras diligências, pugnando pelo julgamento antecipado (ID 32970786), ao passo que o requerido apresentou nova manifestação sustentando a ocorrência de prescrição quinquenal com fundamento no Decreto Federal nº 20.910/1932 e na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 669.069 (ID 32970787).

A
sentença
(ID 32970863) de primeiro grau rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e inépcia da exordial, assentando que o
interino equipara-se a agente público e ostenta responsabilidade funcional de repasse das receitas recolhidas,
inexistindo óbice na narrativa fática da inicial. Em seguida,
pronunciou de ofício a prescrição da pretensão punitiva de improbidade administrativa,
asseverando ser inviável a aplicação das sanções do artigo 12 da Lei nº 8.429/1992 (ID 156507388). No mérito do ressarcimento, concluiu pelo acolhimento do pedido indenitário, condenando o réu a repassar ao Estado do Pará a quantia de R$ 102.265,76, atualizada e com juros legais, além das custas e honorários advocatícios (ID 156507388).

Inconformado com a condenação, o requerido Luiz Machado Júnior interpôs recurso de apelação, sustentando de forma abreviada a necessidade de reforma do julgado ante a ausência de dolo na conduta do agente, insistindo que não houve comprovação de prejuízo gerado por suas ações, devendo ser afastadas as custas e os honorários de sucumbência (ID 32970876).

Por sua vez, o Estado do Pará interpôs
recurso de apelação
questionando a
nulidade parcial da sentença
, arguindo que o julgado incorreu em flagrante vício
extra petita
ao dispor sobre a
prescrição de sanções por improbidade administrativa,
haja vista que a ação possuía natureza puramente indenizatória,
inexistindo qualquer pedido sancionatório
formulado na inicial (ID 32970880).

Ambas as partes apresentaram
contrarrazões
refutando as razões recursais adversas (ID 32970879 e ID 32970883).

Remetidos os autos a este segundo grau de jurisdição, a douta Procuradoria de Justiça Cível emitiu manifestação opinando pelo não conhecimento do recurso de apelação de Luiz Machado Júnior por ofensa direta ao princípio da dialeticidade, e pelo conhecimento e provimento do recurso do Estado do Pará (ID 35808397).

É o relatório.

VOTO

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL E DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Inicialmente, analiso a admissibilidade do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará. Intimada a Fazenda Pública e registrada sua ciência em 3 de outubro de 2025 (ID 32970880), verifica-se que o recurso foi apresentado tempestivamente no dia 19 de novembro de 2025 (ID 32970880), de acordo com as prerrogativas de contagem em dobro e prazos em dias úteis previstos nos artigos 183 e 1.003, parágrafo 5º, do Código de Processo Civil. Sendo isento de preparo e presentes a regularidade de representação e interesse recursal, o recurso reúne plenas condições de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Por outro lado, imperioso se faz examinar a regularidade formal do recurso de apelação manifestado por Luiz Machado Júnior (ID 32970871).

O ordenamento jurídico processual impõe ao recorrente o dever de motivar de forma específica as razões pelas quais pretende a anulação ou reforma da decisão hostilizada. É o que preceitua o princípio da dialeticidade recursal, positivado no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, que estabelece o ônus de o apelante expor os fundamentos de fato e de direito aptos a contrastar, de maneira lógica, os fundamentos adotados na sentença de primeiro grau.

Analisando detidamente as razões recursais veiculadas pelo requerido (ID 32970872), constata-se com clareza que o apelante se limitou a reproduzir, em essência, as mesmas assertivas fáticas e jurídicas deduzidas em sua contestação (ID 32970768), aduzindo a falta de provas de conduta culposa ou dolosa e a suposta ausência de nexo causal no que se refere aos prejuízos contábeis verificados pelo Tribunal de Justiça.

Entretanto, a sentença combatida foi clara ao assentar a procedência da pretensão de ressarcimento civil amparando-se no fato incontroverso de que o próprio requerido Luiz Machado Júnior firmou Termo de Parcelamento de Débito (ID. 32970746 - Pág. 6 e 32970747 - Pág. 7),
reconhecendo expressamente a existência do déficit financeiro e assumindo a obrigação pessoal de quitá-lo perante os cofres da Coordenadoria Geral de Arrecadação
(ID 32970782 - Pág. 1/4). Nas razões de sua apelação, o requerido sequer menciona ou tenta justificar o inadimplemento desse acordo de parcelamento, ignorando por completo a confissão extrajudicial de dívida que atuou como pilar determinante para o acolhimento do pedido indenizatório.

A mera reiteração de teses defensivas que desconsideram os fundamentos determinantes do julgado impossibilita o conhecimento do recurso. O debate em sede recursal exige
simetria argumentativa
, não bastando ao recorrente manifestar mera irresignação subjetiva ou reproduzir as manifestações defensivas anteriores sem dialogar diretamente com a decisão que se busca desconstituir.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento pacífico sobre o tema, consignando que a ausência de embate específico às razões determinantes do pronunciamento recorrido impede o prosseguimento do apelo. Sobre o assunto, colaciono julgado recente:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ART. 932, III, DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. A controvérsia cinge-se à interpretação do art. 932, III, do CPC, especificamente quanto à possibilidade de conhecimento da apelação quando as razões recursais enfrentam, ainda que de forma sucinta, os fundamentos essenciais da sentença. Discute-se, portanto, se é legítima a aplicação de rigor formal que impeça o exame do mérito do recurso, em detrimento dos princípios do contraditório, da ampla defesa e da primazia do julgamento de mérito. 2. O acórdão recorrido consignou que a parte recorrente, na apelação, limitou-se a reiterar os argumentos expendidos na contestação, sem refutar os fundamentos adotados na sentença, caracterizando ausência de impugnação específica e ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. A ausência de impugnação específica das razões determinantes do julgado revela deficiência de fundamentação das razões recursais e impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. 3. A pretensão de afastar a conclusão do Tribunal de origem quanto à insuficiência das razões da apelação demanda o reexame do conteúdo das manifestações processuais e das circunstâncias fáticas reconhecidas, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 3.075.965/CE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 22/4/2026, DJEN de 27/4/2026.)

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça acompanha rigorosamente a orientação da Corte Superior de Justiça, não admitindo recursos destituídos de regularidade dialética, conforme demonstram os seguintes precedentes desta egrégia Corte de Justiça:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL
. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação, nos termos do art. 932, III, do CPC (...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o recurso de apelação efetivamente atendeu ao princípio da dialeticidade, com impugnação específica dos fundamentos da sentença; (ii) aferir se a tese recursal relativa à suposta frustração de financiamento estudantil via FIES configura inovação recursal vedada pelo art. 1.014 do CPC; e (iii) analisar a existência de argumentos aptos a infirmar a decisão monocrática agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

5.

A apelação deixou de enfrentar os fundamentos centrais da sentença, quais sejam, a existência do contrato, a prestação dos serviços e o inadimplemento, caracterizando ofensa ao princípio da dialeticidade (
arts. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC).

6.

A decisão monocrática encontra-se alinhada à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que exige impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

7.

Ausentes elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua manutenção integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

“1. É inadmissível o recurso de apelação que apresenta inovação recursal, com introdução de fundamento não submetido ao contraditório em primeiro grau; 2.
A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida configura violação ao princípio da dialeticidade, ensejando o não conhecimento do recurso.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0822880-24.2021.8.14.0301 – Julgado em 05/05/2026)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (PROFESSORES). PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. ACOLHIMENTO. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MERA REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS DA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATAQUE À RATIO DECIDENDI
. ART. 1.010, II E III, E ART. 932, III, DO CPC.
RECURSO NÃO CONHECIDO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Marabá contra sentença que, em ação de cobrança de verbas salariais, reconheceu o direito de servidores públicos municipais à correta implementação da progressão funcional horizontal e ao pagamento das diferenças remuneratórias, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando o desacerto da conclusão adotada.

4.

A sentença enfrentou expressamente a tese defensiva do Município, concluindo que a norma possui eficácia contida e que a omissão da Administração não pode prejudicar o direito dos servidores, com apoio em jurisprudência deste Tribunal.

5.

A apelação, contudo, limitou-se a reproduzir os argumentos da contestação, reiterando a alegação de eficácia limitada e necessidade de regulamentação, sem rebater a fundamentação adotada pelo juízo de origem.

6.

Verifica-se, assim, ausência de impugnação específica à ratio decidendi, configurando deficiência dialética e inobservância do disposto no art. 1.010, II e III, do CPC.

7.

A falta de correlação entre as razões recursais e os fundamentos da sentença atrai a incidência do art. 932, III, do CPC, impondo o não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso de apelação não conhecido

9.

Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:

(i)
A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença caracteriza violação ao princípio da dialeticidade recursal, ensejando o não conhecimento da apelação; (ii) mera reprodução dos argumentos da contestação, sem enfrentamento da ratio decidendi, não satisfaz os requisitos do art. 1.010 do CPC.

Teste de julgamento

Recurso não conhecido, à unanimidade.

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0814173- 08.2024.8.14.0028 – Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO - 2ª Turma de Direito Público Julgado em 13/04/2026)

O Superior Tribunal de Justiça também orienta que, embora a mera reiteração de teses defensivas não seja, de forma isolada, causa automática de inadmissibilidade, a falta de combate direto à ratio decidendi e aos elementos de prova que dão sustentação ao veredito de primeiro grau impede o conhecimento do recurso por evidente vício dialético, consoante o julgamento do AgInt no REsp nº 1.813.456/MG, relatado pelo Ministro Mauro Campbell Marques, na Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, em virtude do manifesto descumprimento do ônus da impugnação específica preconizado no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, resta inadmissível a pretensão recursal de Luiz Machado Júnior.

Ante o exposto
, não conheço do recurso de apelação de Luiz Machado Júnior
, e
conheço da apelação interposta pelo Estado do Pará.

II.2. DA PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA DO RECURSO DO ESTADO DO PARÁ

O Estado do Pará insurge-se contra o capítulo da sentença que, de ofício, reconheceu a prescrição da pretensão punitiva com fundamento na Lei de Improbidade Administrativa, excluindo a possibilidade de aplicação das sanções do artigo 12 da Lei nº 8.429/1992 . Defende o ente público que a ação ajuizada ostentava objeto delimitado e estritamente civil, consistente no ressarcimento do erário decorrente de danos contábeis incontroversos, de modo que o pronunciamento judicial sobre prescrição de sanções que nunca foram solicitadas caracteriza vício de atividade do julgador (ID 32970880).

A insurgência merece total acolhimento.

O sistema processual civil brasileiro vigora sob a égide dos princípios da congruência e da adstrição da decisão ao pedido, positivados nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. A prestação jurisdicional deve ficar estritamente adstrita aos limites traçados pelas partes na petição inicial e na contestação, sendo vedado ao magistrado conhecer de matérias que exijam a iniciativa das partes ou proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar em objeto diverso do demandado.

No caso em concreto, extrai-se do exame minucioso da petição inicial que o Estado do Pará buscou unicamente
o ressarcimento de prejuízos decorrentes do não repasse de emolumentos públicos recolhidos por oficial interino
(ID 32970744). O ente público em nenhum momento formulou requerimentos de cunho punitivo ou
postulou a imposição de penalidades típicas da improbidade
, tais como suspensão de direitos políticos, perda da função pública, pagamento de multa civil ou proibição de contratar com a Administração Pública (ID 32970745).

Não havendo pretensão punitiva deduzida em juízo, carece de legitimidade jurídica o pronunciamento judicial que resolve, de ofício, decretar a prescrição de sanções inexistentes na lide.

A sentença proferida pelo juízo de origem, ao dispor sobre matéria estranha ao pedido da inicial para afastar a incidência de punições não vindicadas, exorbitou os contornos da demanda delineados pela causa de pedir e pelo pedido. Tal descompasso configura inequívoco julgamento extra petita, impondo-se a anulação do capítulo correspondente com o intuito de restabelecer a exata correlação e congruência do julgamento.

Restando evidenciado que o juízo a quo extrapolou os limites do debate jurisdicional ao pronunciar a prescrição punitiva não postulada, impõe-se o provimento da apelação do Estado do Pará para anular o capítulo sentencial que declarou a prescrição da pretensão punitiva de improbidade administrativa, preservando-se os demais capítulos da sentença.

Ante o exposto:

a)
não conheço do recurso de apelação
interposto por Luiz Machado Júnior, em face de manifesta violação ao princípio da dialeticidade recursal, previsto no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil;

b) conheço e dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará para
acolher a preliminar de nulidade parcial por julgamento extra petita
e, consequentemente,
anular a alínea “a” do dispositivo da sentença guerreada
(ID 32970864), extirpando do julgado a declaração de ofício de prescrição da pretensão punitiva de improbidade administrativa, por não integrar o objeto da petição inicial;

c)
mantenho integralmente a sentença de primeiro grau nos seus demais capítulos
, notadamente a condenação do requerido Luiz Machado Júnior ao ressarcimento civil do dano causado ao erário no valor de R$ 102.265,76, acrescido de correção monetária e juros moratórios legais na forma delimitada no julgado de origem (ID 32970864);

d)
majoro os honorários advocatícios
recursais devidos pelo requerido para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, em atenção ao trabalho acrescido em grau recursal.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, §4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura digital.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 30/06/2026